Tribunal: TJMT
Processo: 1017188-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017188-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):
[ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0002-07 (AGRAVANTE), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVANTE), JEANE BENEDITA OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 006.440.591-50 (AGRAVADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, QUE FOI ACOMPANHADO PELO 1a VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDA A 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) QUE VOTOU PELO PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
– DECISÃO QUE DEFERIU A TUTLEA PARA
DETERMINAR A SUSPENSÃO DE QUALQUER ATO EXPROPRIATÓRIO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO IMÓVEL SUB JUDICE – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS -

DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, no curso de ação revisional, cujo feito encontra se em fase de prova, onde a agravada alega haver abusividades no contrato, como os encargos, juros, forma de amortização, etc, revela-se prematura a realização de leilão, sob o risco de se causar à autora prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

O Magistrado agiu com acerto, pois a controvérsia existente é referente a eventuais abusos que teriam sido praticados pela agravante, questão que deve ser dirimida na instrução processual da demanda.

Tem-se que concedida a tutela recursal, possibilita-se a discussão da dívida sem a perda do bem, ou então, a não sujeição da agravada à possibilidade de sofrer lesão grave ou de difícil reparação, ou estar exposta aos prejuízos advindos de leilão, enquanto pendente a discussão judicial.

Assim, reside o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo na possibilidade de venda do imóvel em leilão, o que importaria em prejuízo à agravada, caso reconhecida, ao final, a existência de cobranças excessivas e ainda ser privada do bem imóvel.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA III - SPE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento, Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada n. 1031604-55.2020.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por JEANE BENEDITA OLIVEIRA DE ALMEIDA, que deferiu a tutela de urgência, e determinou aos requeridos que suspendam qualquer ato de expropriação extrajudicial quanto ao imóvel da requerente descrita na inicial, com os devidos documentos, e, para tanto, oficie-se imediatamente ao respectivo Cartório do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, matrícula sob n. 121.529, até ulterior deliberação.

Em suas razões, alega a agravante, em síntese, que o único propósito do agravado ao propor a demanda é de obter do judiciário a chancela para permanecer na posse do bem sem nada pagar.

Afirma que o valor depositado nos autos pela agravada como incontroverso está muito aquém do valor devido, de modo que não se presta para afastar a mora, somente elidida pelo depósito integral, bem como que, além das parcelas atrasadas já vencidas, o agravado ainda te em aberto, à vencerem, grande parte do contrato, que importa em prestações mensais até o mês de maio de 2030.

Defende que houve a consignação extemporânea do valor para purgação da mora pleiteada pela agravada, apesar da sua regular intimação, e que em momento algum a agravante recusou-se em receber as parcelas inadimplentes.

Aduz que, em razão da inércia da Agravada para regularizar o débito da forma contratada e com a devida certificação do transcurso do prazo pelo Cartório, a Agravante consolidou a propriedade do bem objeto dessa ação seguindo mais uma vez à risca a legislação específica.

Informa que houve a regular intimação da devedora fiduciante acerca da realização dos leilões e que, caso a realização do pagamento do débito realmente seja de interesse da requerente, ela, poderá exercer o direito de preferência no leilão designado, liquidando integralmente o contrato. Mas aparentemente, o que deseja é apenas tentar protelar a conclusão dos atos expropriatórios realizada nos exatos moldes da lei.

Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim permitir a continuidade dos efeitos do leilão judicial já realizado.

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para revogar definitivamente a liminar deferida, autorizando a continuidade dos atos expropriatórios.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 142164156).

Contraminuta da parte Agravada (ID 142765652).

É o relato do necessário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS, proposta por JEANE BENEDITA OLIVEIRA DE ALMEIDA em face de SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA- CUIABÁ III- SPE LTDA, objetivando a revisão do contrato de compra e venda com alienação da propriedade fiduciária em garantia.

Afirma a requerente que em 29/10/2015 realizou um financiamento junto à segunda requerida para aquisição de imóvel residencial, no valor à vista de R$ 255.703,00 ou em parcelas com incidência de juros, atualização monetária e seguros.

Optando pelo pagamento parcelado, efetuou o pagamento à título de sinal de R$ 15.000,00 e o remanescente de R$ 240.703,00 financiado para pagamento em 180 parcelas mensais, com a primeira no valor de R$ 2.794,53 com vencimento em 20/11/2015 e as demais sucessivamente.

Que acreditou que o valor das parcelas seria de acordo com o simulado no dia, porém, quando do pagamento de 55 parcelas, seu saldo devedor ainda era de R$ 243.127,38, estando as parcelas no valor de R$ 3.560,11.

Aduz haver abusividades no contrato, como os encargos, juros, forma de amortização.

Em sede liminar, postulou fosse autorizada a consignação em juízo do valor das parcelas que entende devido, que o requerido exclua e/ou abstenha de incluir seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e sua manutenção na posse do bem.

O Juízo deferiu tão somente o pedido de consignação do valor que entende devido, sem efeito liberatório

Em manifestação nos autos, a parte autora informou que recebeu mensagem via aplicativo whattsapp, encaminhado pela requerida RODOBENS, informando que o imóvel sub judice na demanda seria objeto de LEILÃO, sendo este ato designado para os dias 26 e 29 de Agosto de 2022, às 10:10 horas.

Ante o fato novo e urgente, pleiteou pela concessão de tutela de urgência, para determinar a suspensão do leilão designado; que as requeridas cumpram o valor de parcela ofertado na simulação apresentada à autora quando da formalização do contrato, conforme simulação/oferta ID 34979194; que seja reconhecida, em caráter de tutela de urgência, a suspensão/descaracterização dos efeitos moratórios deste contrato, vez que as parcelas ditas como inadimplidas pelas requeridas vêm sendo depositadas judicialmente.

Alternativamente, requereu que o Juízo determine, em sede de liminar, a suspensão do leilão designado até o julgamento final do feito.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo entendeu por deferir a liminar, pois caso prossiga a consolidação extrajudicial, haverá prejuízos à requerente, que poderá ser privada da posse do imóvel e este poderá vir a ser leiloado e arrematado por terceiros, causando-lhe graves e irreparáveis danos, bem ainda, que, caso seja julgada improcedente a ação principal, o procedimento poderá ter seu normal processamento, sem prejuízo aos requeridos.

Assim, determinou aos requeridos que suspendam qualquer ato de expropriação extrajudicial quanto ao imóvel da requerente descrita na inicial, com os devidos documentos, e, para tanto, OFICIE-SE IMEDIATAMENTE ao respectivo Cartório do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, matrícula sob n. 121.529, até ulterior deliberação.

Irresignada, a Requerida
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA III - SPE LTDA interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

“é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (
Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572
)

No caso, no curso de ação revisional, cujo feito encontra se em fase de prova, onde a agravada alega haver abusividades no contrato, como os encargos, juros, forma de amortização, etc, revela-se prematura a realização de leilão, sob o risco de se causar à autora prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

A meu ver, o Magistrado agiu com acerto, pois a controvérsia existente é referente a eventuais abusos que teriam sido praticados pela agravante, questão que deve ser dirimida na instrução processual da demanda.

Tem-se que concedida a tutela recursal, possibilita-se a discussão da dívida sem a perda do bem, ou então, a não sujeição da agravada à possibilidade de sofrer lesão grave ou de difícil reparação, ou estar exposta aos prejuízos advindos de leilão, enquanto pendente a discussão judicial.

Assim, reside o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo na possibilidade de venda do imóvel em leilão, o que importaria em prejuízo à agravada, caso reconhecida, ao final, a existência de cobranças excessivas e ainda ser privada do bem imóvel.

A tutela de urgência será concedida para suspender os atos de expropriação extrajudicial do imóvel objeto da alienação fiduciária; assim, julgadas as demandas ou sobrevindo fatos novos, a medida poderá ser desfeita, com a continuidade do procedimento de consolidação da propriedade dos bens em favor da instituição financeira.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária de coisa imóvel, regidos pela Lei no 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento". (STJ, AgInt no AREsp 1109712 / SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).

"RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI No 70/1966. 1.Cinge-se a controvérsia a examinar se é possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei no 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. 2.No âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação. 3. Considerando-se que o credor fiduciário, nos termos do art. 27 da Lei no 9.514/1997, não incorpora o bem alienado extingue com a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, que a principal finalidade da alienação fiduciária é o adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo para o credor, a purgação da mora até a arrematação não encontra nenhum entrave procedimental, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966. 4. O devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966). Aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966 às operações de financiamento imobiliário a que se refere a Lei no 9.514/1997. 5. Recurso especial provido". (REsp 1462210/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014).

Assim, inexistindo dívida líquida e certa, impõe-se, de fato, a suspensão de qualquer ato de expropriação extrajudicial quanto ao imóvel em questão.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL-CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 01 DE JANEIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL (DESA. MARILSEN). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 29 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos presentes autos preocupada a capacidade que o caso dos autos tem de se tornar potencialmente repetitiva, fazendo incentivar o manejo de tantas outras similares e, o que é pior, nem sempre imbuídas da necessária boa-fé.

No caso, o contrato havido entre as partes foi firmando através do
Instrumento Particular de Escritura de Compra e Venda de Imóvel, com Pacto de Alienação Fiduciária em Garantia de Pagamento e Outras Avenças
com expressa alusão à aplicabilidade da Lei n. 9.514/97.

De acordo com as certidões de ID. n. 141068166 - Pág. 1/2, a autora agravada foi notificada de sua mora ainda em 28.03.2022, com a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor da ora agravante efetivada na respectiva matrícula do imóvel em ainda em 03.08.2022.

Cumpre ainda registrar que, conquanto a ação originária tenha sido ajuizada pela autora ainda em 16.07.2020 – ou seja, há mais de dois anos – o deferimento da tutela de urgência através da decisão agravada somente se deu 22.08.2022, após a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor da agravante.

Pois bem.

Analisando as contrarrazões e os autos da própria ação originária, a pretensão autoral não traz qualquer arguição de vício no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel dado em garantia do contrato de compra e venda.

Não há nenhuma alusão à incorreção no rito da notificação admonitória da mora contratual, tampouco das intimações acerca do leilão designado para a venda do imóvel.

Na verdade,
Ação Ordinária de Revisão contratual c/c Consignação em pagamento, Repetição de indébito c/c Danos morais e pedido de tutela antecipada
tem por causa de pedir, resumidamente, dois fundamentos básicos, a saber:

(i) a não sujeição do contrato havido entre as partes aos ditames da Lei n. 9.514/97, em razão de a alienante/credora fiduciária não integrar o sistema financeiro nacional; e

(ii) a existência de publicidade enganosa por omissão (art.37, §3o, do CDC), vez que o
Simulador de Plano de Pagamento
que lhe fora fornecido por ocasião da assinatura do contrato, no qual constava que parcelas vindouras seriam cada vez menores, levando-a a acreditar que o sistema de amortização do saldo devedor do contrato seria o SAC/GAUS, em que as prestações teriam valores decrescentes, quando, na verdade, o que a credora agravante teria adotado um “sistema de amortização livre”, no qual as parcelas mensais aumentam ao sabor das demandadas, na medida em que o saldo devedor e as parcelas são reajustados e corrigido pelo IPCA, fazendo com que aumente saldo devedor do pacto aumente continuamente.

Com tais argumentos, pugnou a) que a requerida, ora agravante, cumprisse os valores das parcelas ofertadas na simulação apresentada por ocasião da pactuação; b) pela compensação dos valores já pagos a maior, considerando o valor da parcela que entende devido, qual seja, R$2.951,54; c) pela a utilização do pretenso saldo credor (R$16.740,91) para quitação das parcelas vincendas; d) pela descaracterização da mora contratual, e) repetição dos valores em tese pagos a maior; e f) pela condenação da alienante ré ao pagamento de indenização por panos morais no valor de 20 (vinte) salários mínimos

Ocorre que a primeira causa de pedir, qual seja, a arguição de que o contrato havido entre as partes não seria alcançado pela Lei n. 9.514/97 em razão de a vendedora não constituir tecnicamente uma instituição financeira
não prospera
.

Isso porque, de acordo com jurisprudência desta Câmara,
“Embora inicialmente tenha a Lei no. 9.514/97 restringido a alienação fiduciária de coisa imóvel ao Sistema de Financiamento Imobiliário, com as inovações introduzidas pela Lei 11.481/2007, o legislador possibilitou sua aplicação a outras operações, deixando de ter exclusivamente cunho social, conforme artigo 22, parágrafo § 1o.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0003071-28.2014.8.11.0037, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 12/07/2017, publ. no DJE 25/07/2017)

Já em relação à alegada publicidade enganosa por omissão,

por mais que
Simulador de Financiamento Imobiliário
de ID. n. 34979194 - Pág. 1/6, pudesse permitir uma interpretação errônea de que as parcelas do pacto seriam decrescentes – vez que entre o valor da
1a (primeira)
, no importe de
R$2.898,03
, e o da
180a (centésima octogésima) e última parcela
, no valor de
R$2.821,89
, houvesse, de fato um decréscimo, ainda que discreto, de
R$76,14
– certo é que não há no instrumento contratual qualquer disposição ou anotação que pudesse ter induzido a agravada a acreditar que o ajuste estabeleceu um sistema de amortização que lhe garantiria prestações sempre decrescentes.

E para que não paire dúvidas acerca dessa ausência de pactuação de uma estipulação da amortização pelo saldo devedor do pacto pelo sistema SAC ou pelo sistema GAUS, peço vênia para colar os
prints
de toda a CLÁUSULA SEGUNDA que trata da formação e atualização do valor das parcelas:

O ponto central da irresignação autoral reside na dicção da
CLÁUSULA 2.3.1
, a qual estipula que, além dos encargos de remuneração, hão também de ser considerados na formação do valor da prestação a correção monetária da inflação acumulada no período, pelo IPCA/FGV.

Ora, nada há de extraordinário nisso.

Os contratos de financiamento imobiliário em geral costumam ajustar e computar a correção monetária sobre o valor nominal das parcelas a fim de evitar que, a depender de um possível descontrole da inflação, o valor investido pela construtora/incorporadora na construção do empreendimento venha a ser corroído pelo aumento dos preços, levando-a ao risco de investir na construção da unidade muito mais do que o valor que conseguirá receber do adquirente no decorrer do contrato.

Por essa razão, os
Simuladores de Plano de Pagamento
são, a uma primeira vista, uma mera estimativa do valor nominal das parcelas no momento da contratação, visto que não consideram a inflação que ocorrerá do início ao fim do pacto que, como se sabe, é imprevisível.

Ou seja, o simulador estima os valores das parcelas vindouras segundo as perspectivas valorativas da data da simulação, haja vista que não há como antever o movimento inflacionário dali a 1 (um), 2 (dois), 5 (cinco) ou 10 (dez) anos afrente.

Pode haver inflação, estagnação ou até deflação. Por isso, as simulações levam em conta apenas os encargos remuneratórios, sendo a correção monetária um consectário, apesar de volátil e imprevisível.

Para se ter uma ideia, a ferramenta eletrônica denominada
Calculadora do Cidadão
, disponibilizada no site do BACEN indica que, entre o mês de vencimento da primeira prestação (novembro de 2015) e o mês do ajuizamento da ação em (julho de 2020), houve uma inflação acumulada que, segundo o IPCA – índice expressamente contratado – se deu na ordem de
21,304%
, de maneira que, considerada apenas a inflação, a parcela inicial de
R$2.898,03
, poderia corresponder a
R$3.515,45
se o contrato de compra e venda tivesse sido firmado em
julho de 2020
, e não em
outubro de 2015
. Vejamos:

Assim, à míngua da indicação de quaisquer encargos de normalidade contratual que se possa dizer ilegal e/ou abusivo, não há como afastar os efeitos da mora contratual, e que pudesse impedir o contraente credor de perseguir seu crédito pela forma que melhor lhe aprouver.

Com isso, a decisão que suspender a ultimação do processo de excussão extrajudicial do bem dado em garantia, suspendendo o leilão do imóvel cuja propriedade fiduciária já foi consolidada em favor da alienante agravante, extrapola os limites da liberdade contratual.

Ante o exposto, peço vênias ao e. relator para suscitar aqui a divergência ao voto de relato, para o fim de
dar provimento
ao recurso, revogando a decisão agravada vez que não demonstrados até a presente quadra processual, a nulidade de qualquer encargo contratual de remuneração.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023